Tribunal: TJDFT
Processo: 0749443-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o denunciado pela prática do crime previsto no artigo 331, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da reincidência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68289268).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o quantum utilizado na análise das circunstâncias judiciais, especificamente os antecedentes, superou a fração de 1/6, sem a devida fundamentação concreta e específica. Aduz que a pena-base, para cada circunstância judicial, deve ser exasperada em 1/6 da pena mínima, visto que somente uma circunstância judicial está em desfavor do apelante. Alega que a pena inicial na primeira fase deve ser fixada em 7 (sete) meses de detenção, para evitar excesso de discricionaridade e a justa individualização. Pede a reforma da sentença, com o redimensionamento da pena para aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria e, por conseguinte, o redimensionamento da pena em definitivo.
4. Em contrarrazões (ID 68289270), o MPDFT afirma que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 69085427).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em aferir a adequação da dosimetria da pena privativa de liberdade imposta ao réu.
III. Razões de decidir
7. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
8. No caso, o delito praticado pelo apelante possui pena de detenção de 6 meses a dois anos (art. 331, caput, do Código Penal).
9. A defesa busca o decote do suposto excesso punitivo, ao afirmar que a circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria (maus antecedentes) deve ser limitada a 1/6 da pena mínima cominada ao tipo penal, de modo que a pena-base seja fixada em 7 (sete) meses de detenção. Contudo, razão não assiste ao recorrente, porquanto o magistrado observou os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
10. Na primeira fase, a magistrada sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, ao sopesar 5 (cinco) condenações anteriores (Autos de n. 2016.04.1.010858-2, 2003.04.1.00311-0, 2012.01.1.156483-7, 2009.01.1.184963-6 e 2009.01.1.153413-4) (ID. 68288728).
11. Assim, aplicou fração não esclarecida chegando-se num total de acréscimo sob a pena mínima de 2 meses e 7 dias da pena-base. Como não foi omissa no esclarecimento do fracionamento adotado para se chegar a tal número, tenho por razoável e proporcional majorar a pena-base em um terço perfazendo-se o total de oito meses (adição de dois meses à pena-base).
11. Desse modo, na primeira fase, a pena-base fica fixada em 8 (oito) meses de detenção, o que reputo correta, visto que, de fato, o réu ostenta maus antecedentes, ou seja, cinco antecedentes penais, sendo exato o acréscimo de um terço referido que atende aos primados da individualização, razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o critério aceito pela jurisprudência do STJ.
12. Na segunda fase, ausente atenuante, o magistrado singular considerou presente a agravante da multirreincidência, ao considerar 8 (oito) condenações anteriores utilizadas como reincidência, consoante os seguintes autos: n. 0703676-49.2019.8.07.0010, 0708667-86.2019.8.07.0004, 0702864-04.2019.8.07.0011, 0733984-95.2019.8.07.0001, 0734067-14.2019.8.07.0001, 0704547-45.2020.8.07.0010, 0741032-71.2020.8.07.0001, 0738364-59.2022.8.07.0001 (ID. 68288728).
14. Assim, em razão da multirreincidência, o juízo majorou a pena, também, em 2 meses e 7 dias, fixando-a em 10 meses e 14 dias. Considerando-se o cálculo de acréscimo mais exato de dois meses, em termos de percentual sobre a pena mínima, tem-se como mais razoável e proporcional a exasperação da pena em dois meses, perfazendo-se o total de 10 meses de detenção.
15. Deveras, a jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena acima de 1/6, na segunda fase, se o acusado ostenta diversas condenações anteriores já transitadas em julgado (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
16. Ressalte-se que, nos casos de multirreincidência, a jurisprudência tem adotado um critério progressivo para a definição da fração de aumento: aplica-se 1/6 para uma condenação; 1/5 para duas; 1/4 para três; 1/3 para quatro; e 1/2 para cinco ou mais condenações. Nesse contexto, considerando o número de condenações anteriores do réu, a pena-base poderia ser majorada em proporção ainda superior. Mas como em grau de recurso do apenado, não se pode agravar-lhe a pena; assim sendo, tanto nos antecedentes penais, como na reincidência é mais proporcional e razoável a aplicação do acréscimo em um terço, ou seja, dois meses a mais em cada fase da dosimetria, conforme anteriormente explanado. Nos termos da lei, na segunda fase, dever-se-ia majorar a pena em dois meses e vinte dias (um terço da pena aplicada na primeira fase da dosimetria), mas como a sentença não o fez, não cabe ao órgão revisor fazê-lo em prejuízo ao sentenciando, pois seria reforma mais gravosa ao apelante.
17. Destaca-se que se tratam de condenações distintas utilizadas tanto na primeira quanto na segunda fase.
18. Por fim, não há causa de aumento ou diminuição, de maneira que escorreita a pena definitiva agora fixada em 10 meses de detenção, em juízo de revisão.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE APENAS PARA DECOTAR O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMOS NAS DUAS FASES DA DOSIMENTRIA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos demais termos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: 1. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 2. O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 70, 129 e 157.